Tribunal: STF
Processo: HC 232309
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo STJ que, no HC º 728813/SP, concedeu a ordem em menor extensão a fim de “fixar as sanções do paciente em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 26 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação.”



    Busca-se, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, a fim de que: a) sejam decotadas todas as circunstâncias desvaloradas na primeira fase, exceto os maus antecedentes; b) haja compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante de reincidência e c) seja redimensionado o aumento relativo à majorante do art. 32, §2° da Lei 9.605/98, operado na fração de 1/3, sem a devida motivação. 



    É o relatório. Decido.



    1. Em que pese o óbice ao conhecimento do writ, por voltar-se contra condenação transitada em julgado e decisão monocrática de Ministro do STJ, verifico presente ilegalidade passível de conhecimento de ofício, relacionada à dosimetria da pena aplicada, sendo caso de se conceder a ordem, contudo em menor extensão do que o pretendido pelo impetrante. 



    1.1. Primeiramente no que tange à pretensão de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e reforma na fração da majorante prevista no 32, §2° da Lei 9.605/98, tenho que o ato coator não comporta reparos.



    Efetivamente, configurada a múltipla reincidência adequada é a compensação meramente parcial dessa circunstância com a atenuante da confissão.



    Lado outro, tampouco procede o argumento de ausência de fundamentação para o acréscimo de 1/3 a título de incidência da majorante, já que houve fundamentação concreta para dosagem empreendida nestes termos pelo juiz de 1º grau:



    “Pelo reconhecimento da majorante do artigo 32, §2º, da Lei nº 9.605/98, aumento a reprimenda à razão de 1/3, tornando-a definitiva em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e trezentos e dez dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, além da proibição de guarda de cães ou gatos pelo mesmo período da pena privativa de liberdade imposta. Justifico a fração adotada. 



    O acusado praticou sucessivos atos de maus-tratos. O óbito do animal não se deu pelo atropelamento, em virtude de ter sido arremessado para debaixo de um ônibus em movimento. O motorista do coletivo desviou, de forma que apenas uma das patas do animal foi atingida pela roda do coletivo, causando-lhe sofrimento e dor. Após isso, percebendo que o animal ainda estava vivo, o acusado o retirou do asfalto, o colocou na calçada, saiu e retornou com a machadinha, desferindo-lhe violentos os golpes, o que fez com força, cessando apenas quando teve certeza que o animal já não estava vivo. Essa segunda ação também configurou maus-tratos e também foi praticada para causar a morte do animal, o acusado não teria parado enquanto não atingisse esse objetivo. O dolo foi direcionado para essa finalidade, o que justifica a fração mais severa. Todo esse violento comportamento, desdobrado em mais de uma ação criminosa, contra um animal absolutamente indefeso, inofensivo e incapaz de se defender, bem como a frieza demonstrada pelo réu, que não atendeu aos pedidos das pessoas que presenciavam o sofrimento do animal, são circunstâncias que determinam a resposta penal mais severa.”



    À vista da fundamentação supra, mantenho incólume a dosimetria da pena operada na 2ª e 3º fases.



    1.2. Noutro vértice, razão assiste ao impetrante quando aduz que o juiz sentenciante reputou desfavorável todas as circunstâncias do art. 59, contudo não as motivou adequadamente. Merece, por isso, parcial reparo a dosagem operada na primeira fase.



    No ponto, como bem consignou, embora o ato coator tenha considerado unicamente a exasperação da pena em razão da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, da leitura atenta do decreto condenatório resta claro que, em verdade, todos os seis vetores da primeira fase foram considerados negativos:



    “Logo, pelas razões acima elencadas, especialmente diante da intensa culpabilidade, péssimos antecedentes criminais, conduta social deletéria, bem como irremediável personalidade criminosa violenta e cruel, circunstâncias e consequências do crime, atendendo aos critérios norteadores dos artigos 59 do Código Penal e 6º da Lei nº 9.605/98, fixo a pena-base na fração intermediária entre os limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, quer da pena privativa de liberdade, quer da pecuniária, resultando em três anos e seis meses de reclusão e cento e setenta e cinco dias-multa.” (eDOC.02, p. 78)



    À vista desse quadro, devem ser decotadas as circunstâncias judiciais que foram exasperadas à míngua de motivação idônea, o que se verificou ao menos quanto aos vetores da personalidade, conduta social e consequências do crime. 



    Isso porque embora o impetrante se insurja também quanto ao incremento de pena relacionado à culpabilidade e circunstâncias do crime, como bem fundamentou o ato coator, houve quanto a elas motivação concreta e suficiente.



    O mesmo não se verifica com relação às consequências do crime. 



    Em verdade, quanto a esse vetor, embora tenha o juiz sentenciante mencionado sua ponderação na fase final do decreto condenatório, não expôs quais teriam sido as consequências do crime, tampouco quais aspectos foram considerados para que considerasse a conduta, sob essa justificativa, mais reprovável.



    A ausência de fundamentação no ponto, conduz ao necessário reparo da pena, a fim de considerar as consequências do crime neutras, ou ínsitas ao tipo. 



    Da mesma forma, também inidônea a fundamentação exarada para negativação da personalidade e conduta social. 



    Quanto a elas, o juiz sentenciante justificou: “o réu ostenta conduta social totalmente deturpada, insensível, absolutamente incompatível com o convívio em sociedade, sendo indivíduo de periculosidade acentuada, que, em liberdade, representa severo risco à ordem pública”; “os documentos em questão revelam que o acusado vem praticando crimes desde a década de 90, todos de natureza violenta, a denotar que se trata de indivíduo com personalidade criminosa contumaz”; “conduta social deletéria“ e “irremediável personalidade criminosa violenta e cruel”, motivação que está em franco descompasso com a consolidada jurisprudência deste STF. 



    O fato de o acusado ostentar antecedentes criminais já foi desvalorado a título de maus antecedentes e reincidência e, por isso, não pode novamente ser utilizado a fim de desvalorar sua personalidade. 



    Ademais, muito embora a legislação penal tenha concedido ao julgador a possibilidade de, na análise dos fatos e das provas trazidos aos autos, avaliar a personalidade e conduta social do agente, por outro lado, é certo que não há uma definição simples ou conceito jurídico específico sobre os parâmetros para dosar essas circunstâncias. Em razão desses limites imprecisos, tal aferição se torna passível de comportar inclinações e predisposições pessoais, de forma que critérios subjetivos e impressões particulares do Magistrado possam ser atribuídos à subjetividade do agente. 



    Nesse contexto, em homenagem ao princípio da presunção da inocência, ausente menção à laudo técnico ou outro instrumento hábil para aferir a personalidade e conduta social do agente, não há como reputá-las negativas. Nesse sentido é a consolidada jurisprudência da Corte:



    “[...] A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciando. [...]” (RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21.6.2011, grifei).



    “Ausente motivação idônea para valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente impõe-se seu decotamento da pena-base. 5. O recurso à expressão genérica os elementos demonstram para a majoração da pena-base, sem sua concreta indicação, é incompatível com o dever de motivação expressa [...]” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11. 2014, grifei) 



    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78.013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    Nesse sentido é a consolidada jurisprudência da Corte:



    “[...] A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciando. [...]” (RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21.6.2011, grifei).



    “Ausente motivação idônea para valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente impõe-se seu decotamento da pena-base. 5. O recurso à expressão genérica os elementos demonstram para a majoração da pena-base, sem sua concreta indicação, é incompatível com o dever de motivação expressa [...]” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11. 2014, grifei) 



    Na mesma linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    2. Assim, evidenciado ilegalidade na dosimetria da pena, e considerando que já transitou em julgado a condenação, é o caso de promover a adequação na dosimetria aplicada.



    Na 1ª fase, considerando que remanesce apenas a valoração negativa de maus antecedentes, circunstâncias do crime e culpabilidade valendo-me da proporção estabelecida em 1° grau (aproximadamente 3 meses de acréscimo para cada circunstâncias desvalorada), fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses. 



    Na segunda fase, mantenho incólume o aumento de 1/5 (um quinto) tal qual dosado pelo STJ e, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias



    Por fim, na terceira fase, mantenho a majoração em 1/3 (um terço), pela aplicação da causa de aumento do § 2º do art. 32 da Lei n. 9.605/1998, 



    Logo, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 21 dias-multa.



    O regime de cumprimento de pena, em razão da pena fixada e desvaloração atribuída na 1ª e 2ª fases da dosimetria da pena (circunstâncias judiciais e reincidência) deve ser o fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, e §3º, c/c art. 59, ambos do CP. 



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa das consequências do crime, personalidade e conduta social e, consequentemente, fixar a pena definitiva do ora paciente MARCOS ATONIO DE ARAUJO em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 21 dias-multa, em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, e §3º, c/c art. 59, ambos do CP. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da condenação, a quem incumbirá notificar a decisão ao Juízo da Execução Penal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023    



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente